Tribunal: TJSP
Processo: 2151433-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Liminar concedida – Contudo, medida liminar de efeitos suspensos, em razão da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus – Sem demonstração objetiva da urgência – Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nos 313 e 314, ambas de 2020 e Provimentos do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Liminar concedida – Contudo, medida liminar de efeitos suspensos, em razão da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus – Sem demonstração objetiva da urgência – Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nos 313 e 314, ambas de 2020 e Provimentos do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de nos 2550 e 2555/2020 – Além disso, Comunicado Conjunto deste E. Tribunal de Justiça sobre atos a serem praticados por Oficiais de Justiça – Necessidade de aguardar-se o restabelecimento da normalidade, circunstância a ser sinalizada pelo Governador quando da flexibilização da medida de quarentena decretada no Estado de São Paulo – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Segredo de justiça – Ausente hipótese prevista no art. 189 do Novo Código de Processo Civil – Princípio da publicidade dos atos processuais – Art. 5o, LX, da Constituição Federal.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151433-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados JAIZON HART SCALABRINI
34337546839 e JAIZON HART SCALABRINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151433-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2151433-22.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander Brasil S/A
Agravados: Jaizon Hart Scalabrini 34337546839 e Jaizon Hart Scalabrini
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34386)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Alienação
fiduciária
Liminar
concedida Contudo,
medida liminar de efeitos suspensos, em razão
da situação de calamidade pública declarada
diante
da
pandemia
do coronavírus
Sem
demonstração
objetiva
da
urgência

Resoluções do
Conselho
Nacional
de
Justiça nos 313 e
314,
ambas
de 2020
e
Provimentos do
Conselho
Superior
da
Magistratura desse E. Tribunal de Justiça
de nos 2550
e
2555/2020
Além
disso,
Comunicado Conjunto deste E. Tribunal de
Justiça sobre atos a serem praticados por
Oficiais de Justiça Necessidade de aguardar-
se
o restabelecimento
da
normalidade,
circunstância a ser sinalizada pelo Governador
quando da flexibilização da medida de quarentena decretada no Estado de São
Paulo Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Segredo de
justiça
Ausente hipótese prevista no art. 189
do Novo Código de Processo Civil Princípio da
publicidade dos atos processuais Art. 5o, LX,
da Constituição Federal.

Agravo não provido.

Trata-se de agravo (fls. 01/14) de instrumento (fls.
15/77) interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra r. decisão de
fls. 73 proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto,
Dr. Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani, que, nos autos da ação de busca e
apreensão movida em face de JAIZON HART SCALABRINI 34337546839 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151433-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
JAIZON HART SCALABRINI, indeferiu os pedidos de decretação de segredo
de justiça e de cumprimento urgente da liminar de busca e apreensão.
O banco agravante diz que o ato é urgente.
Menciona a possibilidade de cumprimento da liminar no período de Plantão
Extraordinário. Defende o direito de retomada do bem. Alega que o veículo
fora encontrado no endereço declinado na inicial e que poderá se perder em
caso de demora no cumprimento do ato. Pontua que a pandemia do COVID-19
não teve qualquer influência no inadimplemento do agravado. Menciona a
necessidade de solução da lide em prazo razoável. Reputa cabível a
decretação do segredo de justiça, inexistindo prejuízo à parte contrária, pois
terá prazo para purgar a mora após o cumprimento da liminar. Cita
precedentes. Postula a concessão de efeito suspensivo para que seja
efetivamente cumprido o mandado de busca e apreensão e, ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da r. decisão.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois não
citados os agravados.
É o relatório.

O recurso não comporta provimento.
A medida liminar foi concedida em 31.03.2020 (fls.
62).
Tendo em vista que o mandado de busca e
apreensão não havia sido cumprido, o agravante se manifestou novamente
nos autos, requerendo a urgência na prática do ato, requerendo a decretação
do segredo de justiça para impedir o perecimento do bem ou sua ocultação.
Então, sobreveio a r. decisão agravada.
Estão autorizados atos jurisdicionais urgentes,
previstos na Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151433-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
eles os pedidos de busca e apreensão de bens, “desde que objetivamente
comprovada a urgência” (artigo 4o, inciso V). No mesmo sentido, o Provimento
do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no
2550/2020 (artigo 4o, inciso v).
E, no caso concreto, a simples inadimplência é
insuficiente a comprovar de forma objetiva essa urgência.
Outrossim, o agravante tem diligenciado na tentativa
de localização do bem desde meados do ano de 2019 e nem mesmo tem
certeza de que ele será encontrado no endereço ora fornecido.
A pandemia
de coronavírus tem evidentes reflexos
sobre a saúde.
E a suspensão dos efeitos da liminar, agora, auxilia
na prevenção do contágio, contribuindo para o cumprimento da recomendação
de isolamento/distanciamento social.
De mais a mais, em Comunicado Conjunto de no
249/2020, este E. Tribunal de Justiça indicou que apenas em casos
indispensáveis deverá haver expedição de mandado para cumprimento por
Oficial de Justiça.
Ademais, destaco que a Resolução do Conselho
Nacional de Justiça no 314/2020 que ampliou o prazo do regime de Plantão
Extraordinário, mas determinou a retomada da contagem dos prazos
processuais dos processos que tramitam em meio eletrônico, foi clara em
vedar a designação de atos presenciais (artigo 3o, caput) e pontuar que “Os
atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio
eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser
apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos
autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão
fundamentada do magistrado” (artigo 3o, § 2o).
No mesmo sentido, o Provimento do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151433-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2555/2020, em
seu artigo 2o, parágrafo único: “Os atos processuais cuja prática seja
incompatível com o distanciamento social recomendado pelos órgãos de
saúde e não puderem ser executados por meio eletrônico ou virtual, por
absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por quaisquer dos
envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados,
após decisão fundamentada do magistrado”.
Assim, sem reparos à r. decisão agravada nesse
ponto, sendo indispensável aguardar-se o restabelecimento da normalidade,
circunstância a ser sinalizada pelo Governador quando da flexibilização da
medida de quarentena decretada no Estado de São Paulo.
Nesse sentido tem sido o posicionamento desta C.
33a Câmara:
“Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação
fiduciária. Decisão que suspendeu os efeitos da liminar concedida
nos autos da ação de busca e apreensão em razão de estado de
calamidade pública mundial pela pandemia de Covid-19 mantida.
Urgência não caracterizada. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2123623-72.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lucia
Romanhole Martucci, j. 24.06.20).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- LIMINAR DEFERIDA SEM RECOMENDAÇÃO DE URGÊNCIA
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA MUNDIAL COVID-19
VEÍCULO BEM DISPONÍVEL AUSÊNCIA DE URGÊNCIA -
RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2110468-02.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Luiz Eurico, j. 04.06.20).

Por sua vez, sem razão também o pedido de
segredo de justiça no caso dos autos.
O segredo de justiça não é regra de procedimento,
mas princípio processual.
O caráter principiológico apenas pode ser mitigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151433-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em situações especialmente previstas, a exemplo do prescrito pelo artigo 5o,
LX, da Constituição Federal, e pelo artigo 189 do Novo Código de Processo
Civil.
No caso, não há demonstração de que: quando
exija o interesse público ou social e o direito à intimidade; verse sobre
casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação,
alimentos, guarda de crianças e adolescentes ou, ainda, sobre arbitragem,
desde que a confidencialidade tenha sido estipulada e comprovada.
Portanto, em que pesem os argumentos do
agravante, não verifico nos autos situação excepcional a autorizar a mitigação
do princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no art. 5o, LX, da
Constituição Federal.
Destaco que o agravante nem mesmo indicou razão
da necessidade do trâmite do processo sob segredo de justiça e qual a
especificidade para a causa além de simplesmente dificultar o acesso da parte
contrária às suas pretensões.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator